Tribunal: TJES
Processo: 5000352-63.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-63.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA SANTINA BRAGA MARCHESI
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. ASSINATURAS SEMELHANTES AOS DOCUMENTOS PESSOAIS. USO DO CARTÃO EM ESTABELECIMENTOS LOCAIS NA CIDADE DE RESIDÊNCIA DA AUTORA. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA CONTA-CORRENTE COMPROVADA. AUTORA QUE APRESENTA EXTRATO DE CONTA-POUPANÇA ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora narra que que identificou descontos em seu benefício previdenciário oriundos de empréstimo consignado e de reserva de margem para cartão de crédito que jamais contratou. Relata que não recebeu os valores correspondentes e que os negócios jurídicos são fraudulentos. Pugna pela nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pleitos iniciais. Em contrarrazões, os bancos recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. No mérito, observa-se que os recorridos apresentaram instrumentos contratuais devidamente assinados, nos quais as assinaturas apostas guardam nítida semelhança com as constantes nos documentos de identificação pessoal da autora (CNH e RG). Embora a recorrente alegue fraude, não há indícios mínimos de falsidade documental que justifiquem o afastamento da validade dos negócios jurídicos.

5. Quanto ao Banco Pan S.A., as faturas apresentadas (id. 17459373 - Pág. 3 e seguintes) demonstram o uso efetivo do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais situados em Marechal Floriano, cidade onde reside a autora. Tal circunstância, aliada à prova da contratação, afasta a tese de desconhecimento do produto, evidenciando a fruição do serviço pela consumidora.

6. No que tange ao Banco Itaú Consignado S.A., restou comprovada a transferência do valor emprestado para a conta da autora. No ponto, verifica-se conduta processual deficitária da recorrente, que insiste em apresentar extrato parcialmente ilegível e referente a uma conta-poupança (id. 17459748), enquanto a prova de depósito do banco indica o destino para conta-corrente. Sendo notório que em referida instituição as contas-correntes e poupanças compartilham o mesmo número (
https://www.banestes.com.br/atendimento/ atendimento_disquebanestes.htm
), cabia à requerente apresentar ambos os extratos de forma clara para demonstrar o não recebimento do crédito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

7. Ante a ausência de prova de falha na prestação do serviço ou de fraude, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)